Tribunal: STF
Processo: Súmula 56
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 56

Militar reformado não está sujeito à pena disciplinar.

[{"tipo": "topico", "texto": "Militar reformado submetido a pena disciplinar e súmulas 279 e 280 do STFTrata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC7, p. 1)APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR REFORMADO SUBMETIDO A PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. POSTERIOR SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DO JULGADO.(...). No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, \"a\", dopermissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 7º, XXIV; 37, caput; 71, III; 142, § 3º e inciso X; 194; e 201, § 9º, daConstituição Federal, bem como àSúmula Vinculante 3e àSúmula 56do STF. (...). É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC7, p. 3): o Apelante é Cabo da Polícia Militar Reformado, portanto, pertencente aos Quadros da Corporação e sujeita-se às sanções disciplinares previstas na legislação aplicável  Estatuto dos Policiais Militares e Decreto Estadual 6.579/83. (...). Com efeito, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie (Decreto Estadual 6.579/83 - Estatuto dos Policiais Militares), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida nas Súmulas279e280do STF.[ARE 920.105, rel. min.Edson Fachin, dec. monocrática, j.15-01-2016,DJE19 de 2-2-2016.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 55."}]